Tribunal: TJBA
Processo: 0002537-33.2005.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): LUIZ FERNANDO LIMA
Órgão julgador: LUIZ FERNANDO LIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2022-06-14
Data de publicação: 2022-06-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 0002537-33.2005.8.05.0113 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma RECORRENTE: EROALDO MOURA DA SILVA Advogado(s): RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. ÍNDICIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA. INTERROGATÓRIO EM SEDE INQUISITORIAL CORROBORADO POR PROVA JUDICIAL. PRECEDENTES DO STJ. DECOTE DA QUALIFICADORA DO MOTIVO FÚTIL. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE APRECIAÇÃO PELO CONSELHO DE SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Recorrente pronunciado pela prática do crime de homicídio qualificado, uma vez que teria, no dia 07/02/2005, deflagrou tiros contra vítima com quem havia discutido, atingindo-o no peito quando ele descia do telhado de sua casa, o que foi a causa para seu óbito. 2. No caso dos autos, a materialidade delitiva pode ser extraída do laudo de exame cadavérico, enquanto a autoria atribuída ao Recorrente pode ser depreendida do interrogatório extrajudicial do acusado, corroborado pelas declarações em juízo da testemunha da acusação, colhidas, portanto, sob o crivo da ampla defesa e do contraditório. 3. Destaque-se que a jurisprudência do STJ “é firme no sentido de que é possível a utilização das provas colhidas durante a fase inquisitiva [...] para embasar a condenação, desde que corroboradas por outras provas colhidas em Juízo – depoimentos, nos termos do art. 155 do Código de Processo Penal” (AgRg no HABEAS CORPUS nº 497.112 – SP, Relator Ministro Nefi Cordeiro, SEXTA TURMA, julgado em 03/09/2019, DJe 10/09/2019), de modo que, se serve para condenar, deve igualmente servir para pronunciar. 4. Lado outro, os indícios sugeridos pelo a quo para imputação da qualificadora do motivo fútil são ligeiramente observados da leitura do depoimento judicial da testemunha arrolada pela acusação, mostrando que o fato havia ocorrido porque a vítima teria dito que o acusado jogou fezes de cachorro em cima da sua casa, motivo suficiente para desencadear uma discussão que acabou com o resultado morte. Deste modo, não é prudente afastá-la, devendo ser igualmente submetida ao Tribunal do Júri. A exclusão negaria ao julgamento popular a apreciação da causa e, consequentemente, feriria a competência dos jurados para a deliberação acerca da culpabilidade do acusado. 5. Recurso conhecido e não provido, nos termos do Parecer Ministerial. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Recurso em Sentido Estrito nº 0002537-33.2005.8.05.0113, de Itabuna, no qual figuram como Recorrente EROALDO MOURA DA SILVA e Recorrido o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso interposto, pelas razões alinhadas no voto do relator.